Tribunal: TJDFT
Processo: 0749722-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749722-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: BANCO CETELEM S.A. D E C I S Ã O Decido, em juízo de retratação (art. 1021, 2o. do CPC), sobre a antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento em que a agravante postula a gratuidade de justiça negada na origem. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, o benefício é concedido àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC/15). Exige, pois, a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo, sem o comprometimento do sustento próprio e da sua família. Os documentos juntados à origem indicam a verossimilhança das alegações da agravante de que não tem condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, sobretudo em virtude dos diversos empréstimos contratados, os quais comprometem quase a integralidade de seus rendimentos. O extrato de ID 53657744 – Pág. 1-10 informa o histórico de empréstimo consignado. A renda informada está de conformidade com os critérios de concessão da Defensoria Pública e não há elementos para pôr em dúvida as alegações de que os recurso da agravante são insuficientes para o seu sustento. Em relação ao risco de dano grave ou de difícil reparação, o aguardo da decisão colegiada e o seu transito em julgado pode representar considerável demora na prestação jurisdicional. ISTO POSTO, dou provimento ao agravo interno para conceder a antecipação da tutela recursal e conceder à agravante o benefício da gratuidade de justiça. Oficie-se à origem. Após, retornem os autos conclusos para julgamento Brasília/DF, 18 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ic